Tribunal: TJES
Processo: 0001723-66.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001723-66.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESCLAY SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu das imputações de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de insuficiência probatória para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida exclusivamente na fase policial, não confirmada em juízo, é apta a sustentar condenação; e (ii) estabelecer se a sentença absolutória, fundada na imediação do magistrado e na dúvida razoável quanto à autoria, pode ser reformada em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicial evidencia que a materialidade do roubo é incontroversa, mas a autoria permanece incerta, pois a vítima e a testemunha ocular não reconheceram os agentes em juízo.

4. A testemunha Thaynara, única a atribuir o crime ao réu na fase policial, retrata-se integralmente em juízo, excluindo menções sobre arma de fogo, finalidade criminosa e participação do acusado, o que fragiliza a versão acusatória.

5. O art. 155 do CPP veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito, os quais carecem de contraditório e possuem valor meramente subsidiário.

6. A motocicleta utilizada no crime foi localizada com terceiros não ouvidos em juízo, o que impede a formação de um nexo seguro entre o réu e o fato criminoso.

7. A ausência de reconhecimento do réu pela vítima e por testemunha presencial reforça a impossibilidade de atribuição segura da autoria, conforme orientação consolidada pelo STJ (AgRg no AREsp 2619399/SP).

8. A dúvida remanescente sobre a autoria impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência.

9. O Princípio da Confiança no Juiz da Causa recomenda especial deferência ao magistrado que colheu diretamente a prova oral e avaliou a credibilidade da retratação, não havendo demonstração de que a sentença seja contrária às provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por roubo majorado e corrupção de menores não pode se apoiar exclusivamente em elementos do inquérito policial não confirmados sob contraditório judicial.

2. A retratação em juízo da única testemunha que implicava o réu, aliada à ausência de reconhecimento pelos ofendidos, impede a formação de juízo de certeza sobre a autoria.

3. A sentença absolutória fundada na imediação e na dúvida razoável quanto à autoria deve ser mantida, por força dos princípios do
in dubio pro reo
e da confiança no juiz da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155 e art. 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I e II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2619399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; TJES, HC 100090011386, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 27.05.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001723-66.2017.8.08.0032

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WESCLAY SILVA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. Sentença do ID 16241711 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou improcedente o pleito ministerial para absolver o réu WESCLAY SILVA MONTEIRO da prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O
parquet
, em suas razões, ao ID 16241714, requer a condenação do réu WESCLAY SILVA MONTEIRO pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Contrarrazões da defesa de WESCLAY SILVA MONTEIRO ao ID 16241718, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Parecer da Procuradoria de Justiça, aos ID
16878157
,
pelo provimento do recurso do
parquet
.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/08 do ID 16240755) que:

“[...] Conforme se depreende da análise do IP 51/16, oriundo da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, no dia 26 de dezembro de 2015, por volta das 19:50hs, o denunciado na companhia do inimputável Santiago Frias Rabelo da Silva, utilizando arma de fogo, a bordo da motocicleta Yamaha/Lander, KZF0978, cor azul, chegaram ao posto de combustível Itabapoana e roubaram R$ 5.825,67 que estava com o frentista Wilton Marcos Marques de Souza, v. Tim.

A polícia civil se deslocou em diligência ao distrito de Santo Eduardo, Campos dos Goytacazes/RJ e convidou os nacionais Alexandre Faria de Oliveira Filho e Alefe Honorato da Silva para comparecerem à delegacia, pois eles estavam com a motocicleta que foi usada paro o roubo ao posto, sendo assim, obtiveram informações que o denunciado pediu para os nacionais acima descrito, para colocarem gasolina na motocicleta.

Diante do exposto, o denunciado Wesclay Silva Monteiro incorreu na prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e 244-B da Lei 8.069/90 nf artigo 70 do Código Penal Brasileiro. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, conforme relatado anteriormente.

O Ministério Público pretende a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado Wesclay Silva Monteiro, baseando-se, essencialmente, na premissa de que os indícios colhidos na fase policial, aliados a uma construção lógica dedutiva, supririam a ausência de prova direta judicializada. A Defesa e o Magistrado de primeiro grau, por outro lado, sustentam que a dúvida remanescente é insuperável e que o art. 155 do Código de Processo Penal impede a condenação.

A materialidade do delito de roubo majorado é incontroversa. O Boletim Unificado nº 27106581 e os depoimentos das vítimas e testemunhas confirmam (mídias ao ID 16240755) que, na data dos fatos, dois indivíduos em uma motocicleta subtraíram, mediante grave ameaça, valores do Posto Itabapoana. Não há recurso ou insurgência quanto à existência do crime.

O ponto nodal da divergência é a autoria.

A acusação repousa, quase que exclusivamente, sobre o depoimento da testemunha Thaynara Teixeira de Azevedo, proprietária da motocicleta Yamaha/Lander azul utilizada no crime. O Ministério Público argumenta que a versão apresentada por ela na Delegacia de Polícia é a verdadeira e deve prevalecer. Contudo, a análise comparativa dos depoimentos revela uma cisão inconciliável para fins condenatórios.

A testemunha Thaynara, ao depor perante o Juiz de Direito (ID 64937132) retratou-se dos pontos cruciais que incriminavam o réu. Ela retirou a menção à arma de fogo, retirou a menção à finalidade criminosa ("missão") e atribuiu a mobilização policial a uma questão passional (ciúmes do marido).

O apelante sustenta que a retratação é fruto de medo. Apesar de ser uma hipótese plausível, não é suficiente para condenação, pois apenas a certeza condena. O Juiz sentenciante esteve frente a frente com a testemunha. Ele pôde indagar, observar suas reações, sua firmeza. Se ele, com essa imediação, não se convenceu da versão acusatória, não cabe a este Tribunal, distante dos fatos, presumir que a versão policial (produzida sem contraditório) é a verdadeira.

Soma-se à retratação da testemunha o depoimento da vítima direta, o frentista Wilton Marcos Marques de Souza. Em juízo (mídia ao ID 16240755), ele foi categórico: não foi capaz de reconhecer os assaltantes. A justificativa é plausível: os agentes usavam capacetes com viseiras fechadas. A testemunha ocular Flávia de Oliveira (mídia ao ID 16240755) corroborou essa impossibilidade.

Outro ponto de fragilidade é a cadeia de custódia da motocicleta após o crime. O veículo não foi apreendido com o réu Wesclay. Foi encontrado em poder de Alexandre Faria de Oliveira Filho e Alefe Honorato da Silva, indivíduos que não foram ouvidos em juízo. Condenar Wesclay presumindo que ele repassou a moto a Alexandre e Alefe após o roubo é vedado na esfera penal.

A decisão recorrida aplicou devidamente os princípios da vedação à condenação baseada exclusivamente no inquérito (art. 155, CPP) e o princípio do favor rei.

O art. 155 do CPP estabelece:

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No inquérito policial, não há contraditório real. O réu muitas vezes não tem advogado presente. As testemunhas são ouvidas sem a presença da defesa para contra-inquirir. Por isso, o legislador e a jurisprudência superior conferem a esses elementos valor meramente informativo. Eles servem para decretar prisões cautelares, para receber a denúncia, mas jamais para sustentar, isoladamente, uma condenação.

No caso em tela, se retirarmos os depoimentos da fase policial (que foram retratados ou não confirmados), o que resta é a confirmação de que Thaynara emprestou a moto a Wesclay (para trilha, segundo a versão judicial) e a confirmação do roubo por duas pessoas de moto (sem reconhecimento de quem eram).

Esses dois elementos judiciais são insuficientes para formar o juízo de certeza necessário acerca da autoria. O empréstimo da moto prova, no máximo, que Wesclay teve a posse do veículo em algum momento do dia. Não prova que ele estava pilotando ou na garupa no momento exato do assalto, horas depois, especialmente quando a moto foi encontrada com terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara nesse sentido, conforme destaco:

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART . 157 DO CP. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A ausência de reconhecimento do réu em juízo, pela vítima e pela testemunha, evidencia a nulidade da condenação, pois, a teor do disposto no art. 155 do CPP, é vedado proferir sentença condenatória exclusivamente com base em elementos informativos. 2 . O fato de o réu ter sido encontrado, dois dias depois dos fatos, a bordo do mesmo veículo utilizado na prática do crime de roubo e constar no local a carteira de gestante da vítima, não comprova a presença dos elementos normativos do delito descrito no art. 157 do CP. Não são, assim, provas autônomas que embasam o édito condenatório proferido pelo Tribunal. Desse modo, correta a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau no sentido de ser aplicável, à hipótese, o princípio do in dubio pro reo . 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2619399 SP 2024/0146248-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Ora, se os policiais ouvidos em juízo apenas repetem o que Thaynara disse na delegacia (e que ela própria desmentiu em juízo), estamos diante de um testemunho indireto que não pode fundamentar a condenação.

O Direito Penal não tolera a dúvida. A condenação é um ato de violência estatal justificada apenas pela certeza absoluta da culpa. Havendo duas versões verossímeis (a da acusação, amparada no inquérito, e a da defesa, amparada na retratação judicial e na negativa do réu), a escolha deve recair, obrigatoriamente, sobre a mais favorável ao acusado.

Um argumento decisivo para a manutenção da sentença, e que adoto como razão de decidir neste voto, é o Princípio da Confiança no Juiz da Causa.

Este princípio, amplamente acolhido pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, estabelece que o magistrado que preside a instrução processual, que está fisicamente próximo das partes e das testemunhas, possui melhores condições de avaliar a credibilidade da prova oral.

O processo penal é, essencialmente, um exercício de comunicação humana. A transcrição fria dos depoimentos nos autos digitais não captura a totalidade da prova. Apenas o Juiz que estava na sala de audiência, em contato direto e imediato com a testemunha, pôde sentir se sua retratação era sincera ou se era fruto de um temor paralisante.

A reversão de uma absolvição de primeiro grau baseada na avaliação da prova oral exige que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos. Não é o caso. A decisão é conforme a prova dos autos judiciais.

Cito precedente deste Egrégio TJES que reforça essa diretriz:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇAO - TRANCAMENTO DA AÇAO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - DENEGAÇA O DA ORDEM1) Em matéria de prisão preventiva, presentes os motivos da custódia cautelar, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto com o processo e sensível às vicissitudes deste, conforme pacífico entendimento desta Câmara.2) Conforme o entendimento pretoriano, só cabe trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, caso comprovado de plano que a denúncia não preenche os requisitos do art. 41 do CPP.3) Ordem denegada .

(
TJ-ES - HC: 100090011386 ES 100090011386, Relator.: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 27/05/2009, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2009
)

Portanto, a aplicação deste princípio não é uma renúncia à jurisdição recursal, mas um reconhecimento das limitações probatórias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.